Tribunal: TJMT
Processo: 0001354-76.2011.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001354-76.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.463.420/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 0001354-76.2011.8.11.0007, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, em razão do valor exequendo ser inferior ao limite mínimo previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. O Município apelante sustenta que o feito trata de cumprimento de sentença referente à verba honorária sucumbencial, fixada após pagamento administrativo do débito tributário, e que a extinção com base no entendimento aplicável às execuções fiscais de baixo valor é incabível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção, por ausência de interesse de agir, de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, que tratam exclusivamente da extinção de execuções fiscais de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, e não se aplicam a cumprimento de sentença relativo a verba honorária.

4. A sentença recorrida aplicou indevidamente entendimento jurisprudencial e normativo restrito a execuções fiscais, razão pela qual deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplicam ao cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais fixados após o pagamento do débito tributário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0006412-92.2010.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.7.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005864-35.2019.8.11.0040, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 9.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da exe
cução fiscal n. 0001354-76.2011.8.11.0007, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do valor exequendo estar abaixo do limite mínimo previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Nas razões recursais
, o Município afirma que o feito trata de cumprimento de sentença para satisfação de honorários sucumbenciais, os quais teriam sido fixados após o pagamento administrativo do débito tributário.

Defende que houve equívoco do juízo ao extinguir o feito com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, sob o argumento de ausência de interesse processual, uma vez que os honorários já estariam garantidos por decisão judicial transitada em julgado. (Id 308582899).

Assim, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184 com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

Dos autos, observo que a execução fiscal já havia sido extinta, em 25.11.2022, em razão do pagamento integral do débito tributário, ocasião em que o juízo condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida.

Todavia, ao ser requerido o cumprimento de sentença para satisfação dessa verba, o juízo
a quo
, de ofício, proferiu nova sentença, em 14.3.2025, extinguindo novamente o feito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com fulcro no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Desse modo, no presente caso, verifico que a sentença recorrida é contrária ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário (RE) 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.184 do STF), uma vez que extinguiu uma ação em fase de cumprimento de sentença referente à verba honorária sucumbencial, com base em entendimento aplicável exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO No 547/2024 E DO TEMA 1184 STF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Diversamente do entendimento adotado pelo d. juízo singular, o Tema n. 1.184 trata exclusivamente da possibilidade de extinção das ações de execução fiscal de baixo valor, razão pela qual não há que se falar em sua aplicabilidade no presente caso, por se tratar de execução de verba honorária.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

(N.U 0006412-92.2010.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2024)”.
(Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ABRITRADOS NA SENTENÇA – INAPLICABILIADE DA RESOLUÇÃO No 547/2024 E DO TEMA 1184 STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios são a remuneração do advogado e, portanto, possuem caráter alimentar, não podendo o juiz singular dispor do direito de a parte executá-lo mesmo que o valor seja baixo.

(N.U 1005864-35.2019.8.11.0040, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.7.2024)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos honorários.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025